Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL RECEBIMENTO. INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE AUSENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Postula o apelante a detração da pena, nos termos do artigo 42 do Código Penal, e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que ao réu foi concedida a liberdade provisória, quando da audiência de custódia, donde os pedidos não se justificam. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a esses pedidos. Recebimento parcial do recurso.
Conforme acentuado, não restam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas nas modalidades “vender” e “ter em depósito”.
Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal nos pedidos para a detração da pena e para recorrer em liberdade; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; e (iii) estabelecer se é possível a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há interesse recursal nos pedidos para a detração da pena e para recorrer em liberdade, uma vez que ao réu foi concedida a liberdade provisória na audiência de custódia.
A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo a dinâmica delitiva, as características da apreensão e os testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo.
Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e detentor de bons antecedentes, devido às diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, evidenciando a dedicação a atividades criminosas de forma habitual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Não há interesse recursal nos pedidos para a detração da pena e para recorrer em liberdade, quando ao réu foi concedida a liberdade provisória na audiência de custódia. 2. A comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição. 3. A incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável quando o réu possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, evidenciando dedicação a atividades criminosas de forma habitual."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 772.536/MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023. TJDFT, Acórdão 1771102, 07408955520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.